Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701424-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, WELLINGTON DA SILVA PEREIRA, ELIAS MEIRELES PEREIRA AGRAVADO: HL TERRAPLENAGEM LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709175-55.2021.8.07.0006, condicionou o levantamento dos honorários contratuais à cientificação das partes por escrito. Decisão de ID 67986635 deferiu o efeito suspensivo do recurso. A parte agravante peticiona no ID 68021656 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. Oportunamente, revogo a decisão de ID 67986635. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2025 13:07:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador